Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente.
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
3. Havendo nítida desproporção entre a suposta injusta agressão praticada pela vítima e o imoderado revide praticado pelo réu, causador das lesões corporais demonstradas pelas provas dos autos, não há falar em legítima defesa, de sorte que o excesso doloso praticado pelo acusado em contexto de violência doméstica deve ser enquadrado na conduta tipificada no art. 129, § 9°, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.